Tribunal: TJSP
Processo: 2280974-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. Contrato de empréstimo. Decisão que denegou o pedido de expedição de ofício à SUSEP, de modo a trazer informações sobre eventuais planos de previdência privada passíveis de penhora. Recurso da instituição financeira exequente.
Possível a expedição de ofícios para verificação de planos previdenciários passível de constrição. Art. 789 e 797 do Código de Processo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. Contrato de empréstimo. Decisão que denegou o pedido de expedição de ofício à SUSEP, de modo a trazer informações sobre eventuais planos de previdência privada passíveis de penhora. Recurso da instituição financeira exequente.
Possível a expedição de ofícios para verificação de planos previdenciários passível de constrição. Art. 789 e 797 do Código de Processo Civil. Pesquisas nos sistemas oficiais infrutíferas. Execução que tramita desde 2008. Precedentes desta C. Câmara. Exame da penhora que apenas poderá ser feito a posteriori, quando se conhecerá a real capacidade de constrição da eventual verba sem prejuízo da subsistência da parte devedora, bem como sua utilidade para satisfação do débito exequendo.
Recurso provido.